Tribunal: STF
Processo: RHC 113680
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE EXTORSÃO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ARTIGOS 158, § 1º, 148 E 344 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. PODERES DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA RECONHECIDA EM TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RE 593.727. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 



    2.  O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da legitimidade constitucional da investigação direta promovida pelo Ministério Público, no julgamento do RE 593.727.



    3. In casu, o recorrente, policial civil à época dos fatos, foi denunciado como incurso nos artigos 158, § 1º, 148 e 344, do Código Penal, em decorrência de investigações realizadas pelo Grupo de Atuação Especial Regional para Prevenção e Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de São Paulo (GAECO).



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido.